Tribunal: TJSP
Processo: 2023881-16.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Diferido em primeiro grau o pagamento da taxa judiciária para quando da satisfação do débito – L. no 11.608/03, art. 4o, inc. III, que determina que o diferimento concedido abrange toda e qualquer custa incidente no tramitar do processo, inclusive, as custas de preparo do recurso de apelação – Pagamento do preparo que, portanto, não poderia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Diferido em primeiro grau o pagamento da taxa judiciária para quando da satisfação do débito – L. no 11.608/03, art. 4o, inc. III, que determina que o diferimento concedido abrange toda e qualquer custa incidente no tramitar do processo, inclusive, as custas de preparo do recurso de apelação – Pagamento do preparo que, portanto, não poderia ter sido exigido

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023881-16.2016.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes
CARMEM CECILIA DOS SANTOS CAIANO, MARILDA CAIANO TEIXEIRA,
MARILEIDI CAIANO SARONE, MARCELO DA SILVA CAIANO e PAULO SÉRGIO
DA SILVA CAIANO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023881-16.2016.8.26.0000 - Araraquara 2/3
AGRAVANTES: CARMEM CECILIA DOS SANTOS CAIANO, MARILDA CAIANO
TEIXEIRA, MARILEIDI CAIANO SARONE, MARCELO DA SILVA CAIANO E
PAULO SÉRGIO DA SILVA CAIANO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 130.199
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Diferido em primeiro grau o pagamento da taxa
judiciária para quando da satisfação do débito L. no 11.608/03,
art. 4o, inc. III, que determina que o diferimento concedido
abrange toda e qualquer custa incidente no tramitar do processo,
inclusive, as custas de preparo do recurso de apelação

Pagamento do preparo que, portanto, não poderia ter sido exigido
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que concedeu o
prazo de 5 dias para o recolhimento do preparo, vez que o "diferimento para o
recolhimento ao final, somente se aplica as custas iniciais, não se aplicando ao preparo de
apelação". (fls. 24).
Agrava(m)
o(s)
exequente(s) sustentando a desnecessidade do
recolhimento em questão, em virtude do diferimento das custas processuais para quando da
satisfação da execução pelo vencido, nos moldes do art. 4o, inc. III, e § 1o, da Lei no
11.608/2003.Pede(m), pois, a reforma de decisão agravada.
Contraminuta às fls. 50/53.
É O RELATÓRIO.
Têm razão os agravantes.
Nos termos da Lei no 11.608/2003, art. 4o, inc. III, o diferimento diz
respeito a toda e qualquer custa incidente no tramitar do processo, logo, estando abrangidas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023881-16.2016.8.26.0000 - Araraquara 3/3
as custas de preparo do recurso de apelação.
Sendo assim, não se poderia exigir pagamento de referidas custas,
quando já estava comandado tal se desse de modo diferido.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados neste agravo.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao agravo, permitindo o
processamento do apelo referido nas razões recursais.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator